Tribunal: TCU
Processo: 040.475/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13781/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.475/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Sampaio Ribeiro (CPF XXX.766.559-XX); Gilmar Pereira Cardoso (CPF XXX.241.604-XX); Maria Jose Leite Vasconcelo (CPF XXX.579.274-XX); Maria das Graças Felix Barbosa (CPF XXX.795.484-XX); Mário Alves Lima Junior (CPF XXX.827.414-XX) e Walter Rodrigues da Silva (CPF XXX.614.944-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.